Tribunal: CARF
Processo: 11080.724295/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724295/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.059 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
VERA LUCIA MARRANGHELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
A realização da prova pericial somente deve ser deferida quando a parte
explicitar e demonstrar a sua necessidade, como, por exemplo, quando o fato
somente puder ser comprovado através de instrução que demande
conhecimento técnico ou científico, ou quando o fato não puder ser provado
através da juntada de documentos.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
IRPF.
ISENÇÃO.
DOENÇA
GRAVE.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
Para fazer jus à isenção do IRPF, o contribuinte deve demonstrar,
cumulativamente, que os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma ou
pensão e que é portador de uma das moléstias graves arroladas no art. 39, inc.
XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda, de conformidade com laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS
Classifica-se como omissão, os rendimentos tributáveis percebidos de pessoa
física, não declarados pelo contribuinte, constante de DIMOB apresentada pela
intermediária do contrato de locação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724295/2013-18
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.059 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724295/2013-18

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
O presente processo administrativo decorre de Notificação de Lançamento (e-fls.
20/24), por meio do qual a fiscalização lançou Imposto de Renda da Pessoa Física Suplementar,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, referente ao exercício de 2011, ano-calendário
2010, diante da verificação das seguintes infrações:
 rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave
– não comprovação da moléstia grave ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado;
 omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas – aluguéis e outros.
Devidamente Intimada, a recorrente apresentou a Impugnação (e-fls. 2/70) com as
alegações, em síntese:
 Que é aposentada por invalidez, tendo sido desde o ano de 2003
diagnosticada como portadora de hemiplegia espástica (CID 10-G.81.1) e
lesão encefálica anóxica (CID 10 - G.93.1);
 Que exerceu a profissão de médica pediatra tendo sido contribuinte
obrigatória da Previdência Social, bem como entidades públicas, no caso
do Município de Alvorada;
 Que desde 2003 afastou-se das atividades laborativas usufruindo do
benefício previdenciário do auxílio doença e da aposentadoria por
invalidez da Previdência Social, a partir de 2005. Também passou a
receber a aposentadoria do Município de Alvorada no ano de 2006;
 Que desde 2006, é a Sra. Shirley Bitencourt Vargas, responsável pela
Imobiliária Cristóvão Colombo Ltda. a responsável pela administração dos
bens imóveis, não tendo repassado nenhum valor pago a título de aluguel à
Recorrente no ano de 2010;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.059 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724295/2013-18

 Que a Imobiliária teria prestado informações inverídicas, falsas e
fraudulentas por meio da Declaração de Informações Imobiliárias
(DIMOB), de modo a dissimular a ocorrência do fato gerador da exação
fiscal contra a recorrente;
 Diante do não recebimento dos valores, com base no art. 43 do CTN, não á
que se falar em disponibilidade econômica que justifique a cobrança do
IRPF sobre os valores dos aluguéis;
 Que seus rendimentos de aposentadoria são isentos em razão do
diagnóstico das doenças graves (art. 6o, XIV da Lei 7.713/88) e os valores
recebidos a título de aposentadoria por invalidez não poderiam ser
desconsiderados para fins tributários, pois é portadora das doenças -
hemiplegia espástica e lesão anóxica, que causam paralisia irreversível e
incapacitante;
 Para comprovar tal diagnóstico, a recorrente apresentou atestados de
médico particular, com data de 10/10/2012 e 26/06/2012 (e-fls. 26/27),
emitidos pelo Dr. Alexandre Balzano Maulaz, neurologista, e afirmou que
pretendia comprovar as doenças por meio de perícia a ser realizada no art.
18 do Decreto no. 70.235/72;
 Requereu a realização de perícia médica por médico oficial, para atestar a
suas doenças (para o qual indica seu médico neurologista como perito
assistente),
 Requereu a realização de diligência de intimação da Imobiliária Cristóvão
Colombo Ltda., na pessoa de Shirley Bittencourt Vargas, para a
comprovação do não recebimentos dos aluguéis;
 Apresentou Portaria Municipal no. 458/2006 (Município de Alvorada) ,
contendo a concessão da sua aposentadoria por invalidez permanente (e-fl.
29), datada de 17/01/2006;
 Apresentou Carta de concessão/Memória de cálculo, de 25/07/2005, da sua
aposentadoria por invalidez previdenciária (e-fl. 28);
 Apresentou Relação Detalhada de Créditos, documentos emitidos pela
Previdência Social (e-fls. 30/52 e fl. 78);
 Com relação aos imóveis e os aluguéis, a Recorrente apresentou Contratos
de Locação (e-fls. 53/65).
Em sede de análise em 1a instância, a 6a Turma da Delegacia de Julgamento de
Fortaleza, julgou a Impugnação improcedente, no Acórdão no. 08-48.050 (e-fls. 93/101), sem
ementa. Vale a leitura de trechos do voto, que explicitam as razões da manutenção da cobrança:
No caso, o laudo médico apresentado na ação fiscal foi emitido por médico particular,
não podendo ser aceito para o fim de comprovar o direito da contribuinte à isenção (fl.
76).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.059 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724295/2013-18

Sendo seu o ônus da prova da isenção, deveria a contribuinte ter se munido de
documentos que comprovassem a natureza da verba quando a recebeu. Ademais, a
exigência de laudo médico emitido por órgão médico oficial está previsto na Lei no
9.250/1995, sendo pressuposto para o gozo da isenção. Não pode a contribuinte se
desvencilhar do seu ônus de apresentar o laudo pedindo que a Receita Federal do Brasil
providencie tal documento. Assim, seu pedido de perícia deve ser indeferido.
Dessa forma, o lançamento da omissão de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave deve ser mantido.
(...)
Na verdade, a contribuinte não nega ser proprietária dos imóveis ou ter direito aos seus
frutos, limitando-se a dizer que os aluguéis nunca teriam sido repassados a ela pela Sra.
Shirley Bitencourt Vargas, que tinha procuração outorgada por ela para administrar seus
bens, na qualidade de responsável pela Imobiliária Colombo Ltda.
A mera eventual posse precária do imóvel não constitui prova de que a Sra. Shirley
Bitencourt Vargas se apropriou dos valores dos aluguéis e era o sujeito passivo da
relação tributária.
A própria contribuinte apresentou dois contratos de aluguel, um deles intermediado pela
Imobiliária Cristóvão Colombo Ltda., nos quais ela aparece como locadora. Não é
razoável argumentar que não recebeu os aluguéis a que comprovadamente tinha direito
e não tomou nenhuma providência para cobrá-los, não tendo ela apresentado nenhuma
prova que indique comportamento nesse sentido. Vale ressaltar que o valor líquido dos
aluguéis correspondem a mais da metade dos demais rendimentos e já haviam deixado
de ser declarados no ano anterior (Processo no 11080.724296/2013-54), o que reforça
ser ilógica a sua passividade diante do suposto não repasse dos aluguéis.
A recorrente tomou ciência do Acórdão (e-fl. 107), tendo apresentado Recurso
Voluntário (e-fls. 110/116). O Despacho de Encaminhamento emitido (e-fls. 123) atestou a
tempestividade do recurso.
Em seu recurso voluntário, a recorrente alega, em síntese:
 Preliminar: nulidade processual consistente no cerceamento de defesa na
produção de prova imprescindível para a solução da controvérsia;
 No que diz respeito à prova da sua isenção, afirma que os laudos
particulares comprovam a sua isenção, que poderia ter sido confirmada se
a perícia tivesse sido realizada, como solicitado na esfera administrativa;
 Que o diagnóstico de doença grave teria sido reconhecido nos embargos à
execução fiscal (Processo no. 5002053-03.2013.404.7100), que tramitou
perante a 16a Vara Federal de Porto Alegre/RS, após a realização da
perícia médico-legal;
 Alega que os contratos de aluguel foram assinados pela Sra. Shirley
Bitencourt Vargas, da Imobiliária Colombo Ltda., e insiste não ter
ocorrido o fato gerador do tributo, em razão do não recebimento dos
aluguéis declarados em DIMOB;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.059 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724295/2013-18

 Afirmou que sua defesa restou inviabilizada em razão da negativa de
intimação e das diligências postuladas em primeira instância.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
2. Preliminar
Alega a Recorrente que seu direito de defesa teria sido cerceado em razão do
indeferimento dos pedidos de perícia e diligência requeridos nos autos. Consequentemente, a
decisão recorrida seria nula porque não teria sido viabilizada a produção de prova pericial apta a
comprovar a existência de moléstia grave.
A perícia foi solicitada porque o Laudo Médico Oficial comprobatório da
condição isentiva não foi apresentado aos autos. Foram apresentados atestados de médico
neurologista particular e documentos comprobatórios da aposentadoria por invalidez, concedidas
pela Previdência Social e pelo Município de Alvorada.
A diligência, por sua vez, foi requerida para intimação da Sra. Shirley Bitencourt
Vargas, da Imobiliária que administrava os aluguéis dos imóveis da Recorrente.
A realização da prova pericial é reservada para situações que o fato alegado
apenas possa ser comprovado através de instrução que demande conhecimento técnico ou
científico, ou quando o fato não puder ser comprovado pela juntada de documentos. Conforme
destacado na decisão recorrida, a realização de perícia é prescindível quando os elementos
comprobatórios puderem ser trazidos aos autos pela própria parte.
O reconhecimento da isenção, ou seja, o diagnóstico da moléstia grave deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios. Nos termos do art. 39, do Regulamento de Imposto de
Renda (Decreto 3000/99) vigente à época:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.059 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724295/2013-18

(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art.
30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

Portanto, conforme especificado no §4o, do art. 39 do RIR/99, a legislação
determina expressamente que o sujeito passivo deverá demonstrar a existência do fato isentivo
por meio específico de prova, qual seja, o Laudo Médico Oficial, de modo que está afastada a
necessidade de realização de prova técnico-pericial.
Diante do exposto, correta a decisão da DRJ no sentido de indeferir o pedido de
perícia para elaboração do Laudo Médico Oficial, uma vez que a legislação determina que o
próprio sujeito passivo deverá apresentar a prova da condição nos autos.
Também no que diz respeito à diligência para intimação da pessoa que teria
procuração para administração dos imóveis da Recorrente, não há como se acolher a alegação de
cerceamento do direito de defesa, pois foram apresentadas apenas alegações de que a Imobiliária
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.059 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724295/2013-18

não teria repassado os valores dos aluguéis para a Recorrente, sem que fossem trazidos aos autos
quaisquer documentos que comprovassem que a Recorrente teria tomado qualquer providência a
respeito.
Nesse ponto, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida e por não
ter trazido a recorrente outros argumentos em sede de recurso, adoto as mesmas razões de
decidir, os termos do §3o, do artigo 37 do Regimento Interno do CARF:
A mera eventual posse precária do imóvel não constitui prova de que a Sra. Shirley
Bitencourt Vargas se apropriou dos valores dos aluguéis e era o sujeito passivo da
relação tributária.
A própria contribuinte apresentou dois contratos de aluguel, um deles intermediado pela
Imobiliária Cristóvão Colombo Ltda., nos quais ela aparece como locadora.
Não é razoável argumentar que não recebeu os aluguéis a que comprovadamente tinha
direito e não tomou nenhuma providência para cobrá-los, não tendo ela apresentado
nenhuma prova que indique comportamento nesse sentido. Vale ressaltar que o valor
líquido dos aluguéis correspondem a mais da metade dos demais rendimentos e já
haviam deixado de ser declarados no ano anterior (Processo no 11080.724296/2013-54),
o que reforça ser ilógica a sua passividade diante do suposto não repasse dos aluguéis.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF vem decidindo pela validade
da DIMOB como prova suficiente a lastrear o lançamento, como se vê na ementa do
acórdão exarado para o processo no 10805.722514/2011-79 (CARF, Quarta Câmara,
Primeira Turma Ordinária, julgado em 17/02/2016)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS.
LANÇAMENTO COM BASE NA DIMOB. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO
ERRO DA AUTORIDADE FISCAL MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
De conformidade com as normas que regulamentam a matéria, uma vez constatada
omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de aluguel a partir de
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB e da DIMOB,: impõe-se
à autoridade fiscal proceder ao lançamento. Não tendo o autuado apresentado
documentos hábeis e idôneas capazes de rechaçar o crédito tributário, somente
lançando assertivas sem nenhuma comprovação, é de se manter a autuação na forma
constituída, o que se vislumbra no caso vertente. GRIFEI
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de
observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na
impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua
o artigo 17 do Decreto n° 70 235/72. Recurso Voluntário Negado.
Assim, sendo a DIMOB prova da existência dos aluguéis, não pode a contribuinte
deixar de se desincumbir do seu ônus de provar a inexistência do fato gerador, motivo
pelo qual a diligência solicitada deve ser negada.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de
defesa.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.059 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724295/2013-18

3. Mérito
No que diz respeito à tributação dos rendimentos de aposentadoria, vê-se que o
indeferimento se deu pela não apresentação do Laudo Médico Oficial, requisito imprescindível
para o gozo da isenção do IR sobre proventos de aposentadoria.
Sobre o gozo da isenção do imposto sobre a renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, a Lei 7.713/88 determina que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Conforme se verifica em vários Acórdãos proferidos pelo CARF, para a fruição
da isenção, exige-se o preenchimento cumulativo de três requisitos:
a) que o rendimento seja proveniente de aposentadoria, reforma ou pensão;
b) que o rendimento seja recebido por portador de moléstia grave relacionada em lei; e
c) que haja comprovação da enfermidade mediante a apresentação de "laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Município”—ex vi do artigo 30 da Lei no 9.250/95.
Vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui súmula de no. 598, no
sentido de que “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento
judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente
demonstrada a doença grave por outros meios de prova". Entretanto, no âmbito do CARF, em
estrita observância à legislação de regência, editada a Súmula CARF no 63, em 29/11/10, foi
reiterada a imprescindibilidade de comprovação da moléstia por laudo pericial oficial.
Destaca-se:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. (grifos acrescidos)
A Solução de Consulta Interna no 11 da COSIT caracteriza o que é entendido por
Laudo Médico Oficial:
[...] depreende-se que o laudo pericial, disposto no art. 30 da Lei no 9.250, de 1995, é
um parecer técnico emitido por médico legalmente habilitado, vinculado a serviço
médico oficial, não havendo a necessidade de especialização na área considerada para a
perícia, mas que possua conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.059 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724295/2013-18

inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, ou seja que o profissional tenha
condições de esclarecer a existência ou não da moléstia grave.
No presente caso, a Recorrente já pode ter passado por perícia técnica, tendo em
vista que é aposentada por invalidez pela Previdência Social e pelo Município de Alvorada.
Afirmou, também, que questionou a sua isenção na esfera judicial, mais precisamente no
Processo no. 5002053-03.2013.404.7100, e que após a realização de pericia médica, teria sido
reconhecido o seu direito. Contudo, nenhuma cópia dos laudos médicos/perícia foi
apresentada ao presente processo administrativo.
No que diz respeito aos rendimentos decorrentes de aluguéis de imóveis, que a
Recorrente alega não ter recebido, não foram trazidos aos autos documentos que comprovassem
as eventuais providências jurídicas que teriam sido sendo tomadas contra a Imobiliária. Ora,
causa estranheza que não tenha sido feita sequer uma notificação extrajudicial para a Imobiliária,
ou que não tenham sido feitas cobranças dos valores que deixaram de ser pagos e que, por
direito, pertenciam à Recorrente. Chama a atenção o fato de que existe outro processo
administrativo tratando da mesma omissão de rendimentos, referente ao ano anterior, o que foi
ressaltado pela decisão recorrida, senão, vejamos:
A própria contribuinte apresentou dois contratos de aluguel, um deles intermediado pela
Imobiliária Cristóvão Colombo Ltda., nos quais ela aparece como locadora. Não é
razoável argumentar que não recebeu os aluguéis a que comprovadamente tinha direito
e não tomou nenhuma providência para cobrá-los, não tendo ela apresentado nenhuma
prova que indique comportamento nesse sentido. Vale ressaltar que o valor líquido dos
aluguéis correspondem a mais da metade dos demais rendimentos e já haviam deixado
de ser declarados no ano anterior (Processo no 11080.724296/2013-54), o que reforça
ser ilógica a sua passividade diante do suposto não repasse dos aluguéis.
Fato é que, a DIMOB foi transmitida e informa os valores de aluguéis que teriam
sido pagos à Recorrente, que é a proprietária dos imóveis.
Frente à ausência de documentos que respaldem suas alegações, conclui-se que a
Recorrente não se desincumbiu à comprovação do seu direito, de modo que nego provimento ao
recurso.

4. Conclusão
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso voluntário, para rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.059 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724295/2013-18

Fl. 134
DF CARF MF
Original